Tribunal: TJES
Processo: 5017449-39.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017449-39.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: FABRICIO MEDEIROS DE OLIVEIRA ALMEIDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, decorrentes de cancelamento e atraso de voo adquirido pelo autor, resultando em significativo tempo de espera.

2. O recurso objetiva a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, alegando excludente de responsabilidade por problemas de manutenção da aeronave e ausência de danos indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento e atraso de voo, com reacomodação tardia do passageiro, configura falha na prestação de serviço que enseje indenização por danos morais e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços no âmbito das relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando pela alegação de fortuito interno, como manutenção extraordinária de aeronave.

5. O cancelamento e o atraso de voos, com reacomodação em horários distintos do contratado e a ausência de comunicação prévia ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e justificam o reconhecimento de danos morais.

6. O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento: “1. O cancelamento e o atraso de voo, sem comunicação prévia e com reacomodação tardia, configuram falha na prestação de serviço que enseja indenização por danos morais. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando arbitrado em patamar excessivo”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017449-39.2024.8.08.0035

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: FABRICIO MEDEIROS DE OLIVEIRA ALMEIDA

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, decorrentes de cancelamento e atraso de voo adquirido pelo autor, resultando em significativo tempo de espera.

2. O recurso objetiva a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, alegando excludente de responsabilidade por problemas de manutenção da aeronave e ausência de danos indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento e atraso de voo, com reacomodação tardia do passageiro, configura falha na prestação de serviço que enseje indenização por danos morais e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços no âmbito das relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando pela alegação de fortuito interno, como manutenção extraordinária de aeronave.

5. O cancelamento e o atraso de voos, com reacomodação em horários distintos do contratado e a ausência de comunicação prévia ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e justificam o reconhecimento de danos morais.

6. O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento: “1. O cancelamento e o atraso de voo, sem comunicação prévia e com reacomodação tardia, configuram falha na prestação de serviço que enseja indenização por danos morais. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando arbitrado em patamar excessivo”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais
proposta por
FABRICIO MEDEIROS DE OLIVEIRA ALMEIDA
em face da
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS SA
, na qual o autor afirma que teve que comparecer em um compromisso em Campinas/SP, oportunidade em que fez a compra de passagens aéreas de ida e volta (Vitória – ES) com a requerida.

Alega que no retorno, em 18/02/24, já embarcado, sentado em seu assento em cuja aeronave previsão de partida era às 08h10, com chegada às 09h45 em Vitória/ES, foi indicado que “por motivos técnicos” o voo havia sido cancelado, tendo os passageiros que se retirarem do avião, pegar suas bagagens, passar novamente por todo o procedimento de check in e despachar de bagagens, para que então conseguissem embarcar no próximo voo que lhes levassem fora oferecido/designado, às 18h20, chegando em Vitória às 19h50.

Aduz que suplicou à requerida por alguma outra solução, na medida em que, inclusive, é profissional da saúde (Médico) e tinha previsão de plantão no Hospital Jayme dos Santos Neves, naquele dia, às 19h. Menciona que o prejuízo, neste caso, além do aspecto financeiro, reflete na sua imagem como profissional, já que o hospital contratante nada tem com os problemas pessoais dos profissionais que são contratados e o comprometimento do requerente é indispensável para o bom andamento dos serviços prestados aos cidadãos.

Por fim, assevera que teve que aguardar as 10 horas de atraso no voo, perdeu o plantão agendado no Hospital, prejudicando sua imagem, além de ter perdido praticamente o dia todo em um aeroporto (dano temporal).

Em contestação (ID 14489440), a requerida sustenta que não há verossimilhança das denúncias quanto à falha nos serviços prestados, uma vez que a AZUL prestou toda a assistência necessária à parte autora, na forma das normas reguladoras da aviação civil.

A sentença (ID 14489444) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.

Irresignada, a companhia aérea requerida interpôs Recurso Inominado (ID 14489445), alegando que o procedimento de manutenção extraordinária se trata de acontecimento imprevisível e invencível, que tem como objetivo garantir a segurança dos passageiros e da tripulação. Além disso, aduz que empreendeu todos os esforços para minimizar os impactos do cancelamento do voo, prestando toda a assistência necessária e que estava ao seu alcance naquele momento.

Por fim, afirma que não se verificam quaisquer das situações para configuração do dano moral e não há comprovação de quaisquer prejuízos sofridos. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pelo autor (ID 14489448), objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Passando ao exame dos méritos recursais em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial
do julgado.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se, aqui, de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

No caso em apreço, o recorrente não apresentou argumentos idôneos capazes de evitar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de recorrido.

A tese de necessidade de alteração do voo em razão de manutenção extraordinária de aeronave não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador de serviço, pois representa risco de atividade.

Nesta seara, segue jurisprudência de nossos Tribunais Pátrios:

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO DA AERONAVE - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na prestação de serviços de transporte aéreo, a necessidade de manutenção da aeronave não pode ser considerada fortuito externo de modo a romper o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso.
2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00328212520198080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPANHIA AÉREA - CANCELAMENTO DE VÔO - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - DATA DA CITAÇÃO.
1 - A responsabilidade da companhia aérea, em face da relação consumerista, é objetiva e somente pode ser afastada se comprovada a ocorrência das hipóteses elencadas no art. 14, § 3º, do CDC. 2 - O cancelamento da viagem e todos os constrangimentos daí advindos em virtude de necessidade de manutenção da aeronave e de reacomodação em outro voo próprio (fortuito interno) são suficientes para gerar responsabilização da empresa aérea pelos danos material e moral sofridos pelo cliente.
3 - A quantificação da indenização por danos morais deve levar em conta o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa. 4- Em caso de responsabilidade contratual, "contam-se os juros de mora desde a citação inicial". (art. 405 do Código Civil). (TJ-MG - AC: 10000212740732001 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022)

Outrossim, o cancelamento de voo que provoca a realocação do consumidor em horário diverso do previsto configura falha na prestação do serviço, porque implica o descumprimento das obrigações assumidas e desorganização das programações feitas pelo consumidor, de modo que é acertada a sentença.

Cumpre destacar que, com frequência, as companhias aéreas alteram e/ou cancelam voos adquiridos, afirmando que se trata de adequação da malha aérea e/ou manutenção extraordinária, quando, na verdade, apenas querem evitar prejuízos financeiros de voar com uma aeronave com assentos vazios, desconsiderando, por completo, os compromissos e planos feitos pelos consumidores, a eles restando apenas a frustração do contrato não cumprido.

Desta forma, entendo que a situação ultrapassou o mero dissabor, pois o autor, foi impedido de embarcar, tendo que aguardar por aproximadamente 10 horas para o próximo voo disponibilizado pela companhia aérea.

In casu, é de se notar que os fatos narrados demonstram a quebra de confiança e o serviço defeituoso prestado pela recorrente, na medida em que ocasionou ao recorrido fatos que presumivelmente causaram transtornos, além de sentimento de indignação e desgaste emocional, muito além de um aborrecimento cotidiano qualquer.

No que tange ao quantum reparatório, este tem duplo caráter: sancionador e esmagador, no sentido de impelir a empresa à mudança de atitudes que garantem a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos à geração de danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte recorrente, sendo necessária a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir uma linha da lógica do razoável.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo só deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifica-se que foi arbitrado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro à razoabilidade. Assim, considerando a situação vivenciada pelo autor, entendo pela minoração para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), adequados face às especificações do caso concreto, atendendo aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença, para minorar o valor do dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária a contar da data da sentença, na forma do art. 406, do Código Civil.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)